Tribunal: TJDFT
Processo: 0716273-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO BANCÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. ACESSO A CONTA DIGITAL. MULTA COMINATÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu o descumprimento de tutela antecipada, fixando valor de multa em relação aos dias de descumprimento da ordem judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento da decisão judicial que determinava o fornecimento de acesso à conta bancária da parte agravada; e (ii) estabelecer se é cabível a exclusão ou redução da multa cominatória arbitrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada seguiu os comandos de tutela recursal anterior, que determinava o fornecimento de senha provisória para acesso à conta digital da parte agravada.
4. A alegação de impossibilidade técnica para fornecimento de senha provisória não afasta o dever de garantir o acesso à conta, sendo irrelevante a nomenclatura utilizada.
5. A instituição financeira não comprovou o cumprimento integral da ordem judicial, tampouco apresentou justificativa idônea para a manutenção da restrição de acesso.
6. A multa cominatória possui natureza inibitória e visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, sendo proporcional e razoável diante da conduta omissiva da parte agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial autoriza a manutenção da multa fixada, desde que proporcional e razoável.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1895448. AGI no 0717751-50.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 17.07.2024; Acórdão 1819744, AGI no 0748976-25.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 21.02.2024.